Tribunal: TJES
Processo: 0024893-68.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024893-68.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA FERREIRA e outros (7)

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. SUBMISSÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO. CONTROVÉRSIA SOBRE O LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL DEMOLIDO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que aplicou o entendimento firmado na Súmula nº 568 do STJ, à luz de jurisprudência consolidada sobre a matéria. O agravante sustenta a ocorrência de nulidade por ausência de apreciação colegiada, bem como afirma que o objeto da demanda teria sido exaurido com a demolição do imóvel. O agravado, por sua vez, alega que o imóvel demolido estava situado em área privada e não pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Súmula nº 568 do STJ por decisão monocrática das instâncias inferiores configura usurpação de competência do órgão colegiado; (ii) estabelecer se a submissão posterior do agravo interno ao colegiado supre eventual nulidade processual; (iii) determinar se o cotejo entre a petição inicial e o pedido incidental permite concluir pelo exaurimento do objeto da demanda, à luz da controvérsia fática sobre a localização do imóvel demolido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da Súmula nº 568 do STJ pelas instâncias ordinárias é legítima quando houver jurisprudência pacífica sobre a matéria, não configurando usurpação de competência do colegiado.

A posterior apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado supre eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático da matéria.

O confronto entre a petição inicial e o pedido incidental é insuficiente para comprovar o exaurimento do objeto da ação, especialmente diante da incerteza sobre a localização do imóvel demolido.

A análise quanto à localização do imóvel demolido não demanda produção de prova sobre posse ou propriedade, mas sim averiguação fática necessária para verificar a veracidade das alegações do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admitida a aplicação da Súmula nº 568 do STJ para ensejar a prolação de decisão monocrática nas instâncias ordinárias.

A posterior submissão do agravo interno ao colegiado afasta eventual nulidade processual decorrente do enfrentamento unipessoal do julgador.

A verificação da localização do imóvel demolido é necessária para apuração da verdade dos fatos e não configura instrução probatória indevida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de Vila Velha
(
id.8129181)

contra decisão monocrática de minha lavra
(id. 8082757)
, pela qual dei provimento à apelação manejada por
Izaias Inácio da Silva
, para anular sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, dada a violação ao princípio da não-surpresa.

Em suma, o recorrente impugna o enfrentamento monocrático do apelo; bem como que poderia ter sido aplicada a teoria da causa madura para a continuidade do processamento do feito nesta instância e que eventual
instrução probatória acerca da posse e/ou propriedade do bem
objeto de discussão nestes autos
somente teria cabimento em ação própria.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De plano, penso que o caso dos autos não demanda maiores elucubrações, já que em outubro do ano passado este colegiado enfrentou idêntica questão, no bojo do apelo de nº 0027738-68.2014.8.08.0035. Registro que ambos os recursos não foram apreciados na mesma oportunidade em razão deste ter sido enviado por equívoco ao juízo originário, o que culminou no atraso do seu julgamento.

E na mesma esteira do que restou decidido à unanimidade nos autos do processo conexo, penso que a hipótese é de desprovimento do agravo interno.

Explico.
Enuncia o verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça que:
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
.

Malgrado o enunciado faça menção ao Superior Tribunal de Justiça, vem ele sendo largamente aplicado nas instâncias inferiores quando há sólida jurisprudência firmada sobre a matéria
submetida a análise
, sem que isso implique em, como diz o agravante, usurpar competência do órgão colegiado.

Ao apreciar liça similar, esta Corte de Justiça assim se posicionou:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568 STJ. PRELIMINAR REJEITADA [...]. 1. Preliminar de Nulidade da Decisão – rejeitada.
Admite-se o julgamento monocrático quando houver jurisprudência pacificada pelo Tribunal constitucionalmente responsável por interpretar a norma objeto de discussão, por aplicação analógica do enunciado sumular nº 568, do STJ
[...]”

(TJES, AI nº 5001768-76.2020.8.08.0000, Desembargador Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJe 05/04/2021).

No mesmo diapasão, o entendimento de outros pretórios pátrios, conforme arestos abaixo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO DECLARADO INCOMPATÍVEL COM ALEGADA NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. CASO EM EXAME [...].
Com base no artigo 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, o relator pode decidir monocraticamente o recurso quando este estiver em consonância com entendimento dominante
[...]” (TJRS, AI nº 5372751-11.2023.8.21.7000, Desembargador Clovis Moacyr Mattana Ramos, 15ª Câmara Cível, DJe 29/08/2024).

“
AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEGITIMIDADE DA DECISÃO SINGULAR COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, DO CPC E SÚMULA 568, do C. STJ
[...]” (TJSP, AI nº 2158366-06.2023.8.26.0000, Desembargador Melo Bueno, 35ª Câmara de Direito Privado, DJe 25/09/2023).

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO COM BASE EM ENTENDIMENTO DOMINANTE DA CÂMARA. ART. 932 DO CPC. VIABILIDADE [...].
Os arts. 557 do CPC/73 e 932 do CPC/15, bem como a Súmula 568/STJ, admitem a possibilidade de o relator dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
[...]” (TJMG, AI nº 1.0000.20.463172-5/004, Desembargador Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, DJe 01/06/2023).

Ainda que assim não fosse – o que admito unicamente como premissa retórica –, a submissão do agravo interno ao órgão colegiado tem o condão de suprir eventual nulidade decorrente do enfrentamento monocrático do tema.

Desse teor, os seguintes precedentes:

“
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINA DO FEIJÃO - BRUMADINHO (MG). DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL (MICROBENS AMBIENTAIS). ATRIBUIÇÃO INTERNA. RELATIVA. PRECLUSÃO. COLEGIALIDADE. NULIDADE. SUPRESSÃO. SÚMULA 126/STJ. INAPLICABILIDADE [...].
1. A submissão do feito ao colegiado pela via do agravo interno afasta eventual nulidade pelo julgamento monocrático
[...]” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.030.821/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 28/08/2024).

“
AGRAVO DE INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCESSIVOS PEDIDOS DE CONSULTA AO INFOJUD E BACENJUD. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBJETIVO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO.
I - Segundo iterativa jurisprudência do STJ, a submissão do recurso em agravo interno ao Colegiado tem o condão de suprir eventual nulidade decorrente do enfrentamento monocrático do tema
[...]”

(TJES, AI nº 5002509-19.2020.8.08.0000, Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJe 30/09/2021).

In casu
, o agravante ajuizou
ordinária
em desfavor do
s
agravado
s
, alegando, como causa de pedir remota, que teria
m
esse
s
invadido área pública ao erguer obra na Rua Guanabara, nº 1.300, Itapuã, Vila Velha/ES.

Instado a se pronunciar, o agravado compareceu aos autos para apresentar sua defesa, e, em momento posterior, aquilo que rotulou como "aditamento à contestação" (fls.
89)
.

Em petitório incidental, o agravante informou que parte do imóvel objeto da ação "se encontra inequivocamente em área pública", de modo que empreendeu "a demolição da obra". Em razão disso, requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, por "perda superveniente do objeto da demanda".

Sobreveio então a sentença, na qual o julgador monocrático consignou que:

"Considerando a informação prestada pelo Município Requerente de que a questão discutida foi integralmente resolvida na via administrativa, julgo extinto o processo, pela perda de objeto pela ausência de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC" (fls. 361-362).

Decidi monocraticamente que o sentenciante, ao extinguir o feito sem intimar o agravado para que pudesse se pronunciar sobre eventual ausência de interesse processual superveniente, a um só turno, violou o princípio da não-surpresa e o princípio da cooperação, devendo a sentença ser anulada.

Em relação a esse ponto, o agravante parece não se insurgir.

Ao fim da decisão monocrática, pontuei não ser possível a aplicação da teoria da causa madura, por ser necessário melhor perquirir, na instância primeva, mediante a manifestação de ambas as partes, se houve ou não o exaurimento do objeto da ação em senda administrativa e, não tendo havido, se o imóvel demolido se encontrava totalmente em área pública, como afirmado pelo agravante na inicial, parcialmente em área pública, como dito pelo agravante no petitório incidental, ou totalmente em área privada, como sustentado pelos agravados.

Isso faz com que o cotejo da inicial com o petitório incidental não seja suficiente para aferir se houve ou não exaurimento do objeto da demanda, pois o próprio agravante parece não saber se o imóvel demolido estava totalmente ou parcialmente em área pública, ao que se soma a alegação do agravado de que o imóvel estava em área privada.

No mais, perquirir o local em que situado o imóvel demolido não implica em estabelecer instrução probatória acerca da posse e/ou propriedade, como sustenta o agravante, e sim em aferir se verdadeira sua alegação no sentido de que o imóvel teria invadido, total ou parcialmente, área pública.

Ante o exposto,
conheço
do
agravo interno e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, negou provimento ao Agravo Interno para manter a Decisão Monocrática por meio da qual deu provimento à Apelação Cível interposta pelos ora Agravados, a fim de anular a Sentença em que o Magistrado singular extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

Isso porque, como consignado, “
ao extinguir o feito sem intimar o agravado para que pudesse se pronunciar sobre eventual ausência de interesse processual superveniente, a um só turno, violou o princípio da não-surpresa e o princípio da cooperação, devendo a sentença ser anulada
”.

Aliás, corrobora a fundamentação da E. Relatora a previsão expressa do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil – CPC no sentido de que “
Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação
”. Desse modo, ao deixar de consultar os Requeridos, ora Agravados, a respeito, o Julgador
a quo
incorreu em
error in procedendo
, sendo de rigor a anulação do ato judicial.

Quanto à impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, a Relatora pontuou a
necessidade de aprofundamento da instrução probatória com o fito de se averiguar se a área litigiosa se encontrava, de fato, “inequivocamente em área pública” ou apenas “parcialmente em área pública”, como sustentado pelo Município, ou se em área privada, como defendido pelos Agravados.

Tal inconsistência exige uma investigação mais aprofundada da lide e, como bem esclarecido no voto condutor, há que se perquirir o local em que o imóvel demolido estava situado com o fito de averiguar a veracidade da alegação do Agravante sobre a invasão de área pública.

Desse modo, estou certo em acompanhar
o voto da E. Relatora no sentido de negar provimento ao Agravo Interno, mantendo, pois, a conclusão externada na Decisão Monocrática recorrida.

É como voto.